Tribunal: TCU
Processo: 038.410/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ações de fiscalização e controle nas atividades do Ministério do Meio Ambiente e autarquias vinculadas, referentes ao monitoramento e fiscalização do desmatamento nos diferentes biomas do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada originalmente pela Exma. Sra. Deputada Federal Fernanda Melchionna, como Relatora da Proposta de Fiscalização no 27/2019 sob a autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Nilto Tatto, com o escopo de realizar as ações de fiscalização e controle sobre as atividades do Ministério do Meio Ambiente, além das autarquias vinculadas, em face do monitoramento e da fiscalização do desmatamento nos diferentes biomas do País, tendo o relatório prévio sido aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados durante a reunião deliberativa ordinária de 23/10/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, I, da Lei 8.443, de 1992, e no art. 232, III, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, em resposta à Proposta de Fiscalização no 27/2019, que o Tribunal de Contas da União já realizou algumas ações de fiscalização sobre a prevenção, o controle e o combate ao desmatamento, além de, no presente momento, realizar duas auditorias sobre essa área temática, devendo os resultados dessas duas fiscalizações ser oportunamente informados após a definitiva deliberação do TCU no âmbito do TC Processo 023.646/2018-7 e do TC Processo 038.045/2019-2 ; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie à solicitante, em complemento às informações descritas no item 9.2 deste Acórdão, as cópias em mídia digital dos correspondentes processos autuados no TCU sob as seguintes condições: Processo Tipo de Processo Situação Ministro-Relator Peças Processo 028.459/2010-5 Levantamento Encerrado Aroldo Cedraz 53 - 55 Processo 038.494/2012-4 Monitoramento Encerrado Aroldo Cedraz 32 - 34 Processo 017.347/2015-7 Monitoramento Encerrado Augusto Nardes 26 - 29 Processo 015.859/2014-2 Auditoria Encerrado Weder de Oliveira 137 - 139 Processo 034.496/2012-2 Auditoria Encerrado Weder de Oliveira 54 - 56 Processo 018.240/2017-8 Solicitação do Congresso Nacional Encerrado Weder de Oliveira 34 - 36 9.3.2. informe o Gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira sobre a existência desta Solicitação do Congresso Nacional, devendo, assim, logo após o julgamento do mérito do TC Processo 023.646/2018-7 , a unidade técnica providenciar, no bojo do presente TC Processo 030.941/2019-9 , o envio das cópias dos acórdãos supervenientemente proferidos, além dos correspondentes relatórios e votos, com as peças processuais inerentes ao presente feito, em sintonia com o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU no 215, de 2008 9.3.3. promova a juntada de cópia da presente deliberação ao TC Processo 023.646/2018-7 e ao TC Processo 038.045/2019-2 , nos termos do art. 14, V, da Resolução TCU no 215, de 2008; 9.3.4. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, dando-lhe ciência sobre o parcial atendimento desta Solicitação do Congresso Nacional até o presente momento; e 9.3.5. promova o sobrestamento do presente processo até o encaminhamento das subjacentes informações inerentes ao TC Processo 023.646/2018-7 e ao TC Processo 038.045/2019-2 , sem prejuízo, contudo de a unidade técnica submeter o presente processo ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com o devido parecer técnico, para a eventual apreciação subsequente do feito em face da superveniente necessidade de avaliação de novos elementos ou informações.